Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-56.2025.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade do delito confirmadas pelo conjunto probatório. Palavras dos policiais que merecem credibilidade. Acusado surpreendido em fuga por bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, mas contido por integrantes de segunda viatura que patrulhava o local, vindo a dispensar ao

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e materialidade do delito confirmadas pelo conjunto probatório. Palavras dos policiais que merecem credibilidade. Acusado surpreendido em fuga por bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, mas contido por integrantes de segunda viatura que patrulhava o local, vindo a dispensar ao solo as drogas que admitiu informalmente que seriam distribuídas naquela região. Porções de maconha, "crack" e cocaína encontradas no interior da sacola dispensada pelo réu na laje que o réu ocupava, sozinho, no momento da aproximação policial. Quantidade de drogas apreendidas que, embora não seja exorbitante, também não é ínfima a fim de indicar a mera posse para consumo próprio (60 porções de cocaína, com peso líquido de 20,97, 76 porções de maconha, com peso líquido de 231,18g, e 33 pedras de "crack", com peso líquido de 9,9g). Ausência de pedido da Defesa de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Circunstâncias da abordagem policial que tornaram certa a traficância. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade bem dosada, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo. Regime aberto bem fixado, como a correta substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Negado provimento ao recurso.